Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-34.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto (artigo 155, “caput”, do Código Penal).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se cabível a modificação do regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade do semiaberto para o aberto.
III. Razões de decidir:
3. Correto o estabelecimento de regime inicial semiaberto, ainda que as circunstâncias judiciais do réu sejam majoritariamente favoráveis e a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, por se tratar de réu reincidente, a teor do que dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “c” (a contrário sensu) e § 3o, do Código Penal, bem assim o enunciado n. 269 da Súmula do STJ.
IV. Dispositivo:
4. Recurso desprovido.